Tribunal: TJSP
Processo: 1023953-17.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR – cerceamento de defesa – inocorrência - conteúdo probatório dos autos se mostrou satisfatório para comprovação do direito pleiteado - MÉRITO - Ação de obrigação de fazer – Autora idosa diagnosticada com "Doença do Neurônio Motor" - ante a moléstia degenerativa a consumidora se encontra incapacitada de realizar atividades da vida diária - prescrição médica de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR – cerceamento de defesa – inocorrência - conteúdo probatório dos autos se mostrou satisfatório para comprovação do direito pleiteado - MÉRITO - Ação de obrigação de fazer – Autora idosa diagnosticada com "Doença do Neurônio Motor" - ante a moléstia degenerativa a consumidora se encontra incapacitada de realizar atividades da vida diária - prescrição médica de tratamento mediante home care e fornecimento dos equipamentos "BIPAP" e "Cough Assist" – negativa de cobertura por parte da Operadora de Saúde com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS – descabimento – nova redação trazida pela Lei 14.454/22 que confirma a natureza exemplificativa do rol, qualificado pela nova redação como "referência básica" - incidência da Súmulas 90 e 102 deste E. TJSP – precedentes desta Câmara - cobertura devida - Juntada de prova documental em âmbito recursal – extemporaneidade - inteligência do artigo 434 do CPC – impossibilidade de apreciação - r. Sentença mantida – Recurso improvido.